Tribunal: TJDFT
Processo: 0732176-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença de ação coletiva (processo no 0704049-46.2025.8.07.0018).
2. A decisão agravada. A decisão acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, rejeitando a tese de inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864 do STF e afastando alegação de anatocismo na aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a prejudicialidade externa justificadora da suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC; (ii) a inexigibilidade do título executivo por constituir coisa julgada inconstitucional, diante da aplicação do Tema 864 do STF sobre revisão geral anual de remuneração de servidores públicos, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, e do Tema 360 do STF; e (iii) o excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre os juros moratórios, configurando anatocismo vedado constitucionalmente, devendo a taxa incidir apenas sobre o valor principal atualizado, excluindo-se os juros moratórios da base de cálculo após a vigência da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prejudicialidade externa. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. Consta dos autos da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal o indeferimento do pedido liminar para suspender as liquidações ou cumprimentos já ajuizados. O título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos. Precedentes deste Tribunal.
5. A possibilidade de aplicação do Tema 864 do STF ao caso já foi debatida nos autos da ação coletiva originária em execução. O acórdão da ação coletiva estabeleceu claramente não ser aplicável ao presente caso a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 905.357/RR, diferenciando as matérias debatidas. O recurso extraordinário trata da revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos conforme os indicadores previstos na lei de diretrizes orçamentárias, enquanto no processo original discutia-se a implementação exclusivamente da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, estando as parcelas anteriores já quitadas. Temáticas evidentemente distintas.
6. A questão ora levantada já foi debatida, não sendo possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão. Para reexaminar questão já julgada por decisão com trânsito em julgado, compete ao ente federativo utilizar-se do instrumento processual apropriado, como já o fez, conforme se verifica nos autos da Ação Rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, visando invalidar o título executivo.
7. Excesso de execução - Forma de aplicação da taxa SELIC. O Conselho Nacional de Justiça, visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, editou a Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. Regulamentou-se a incidência, a partir de dezembro de 2021, da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). 7.1. Não se trata de anatocismo ilícito a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
8. Precedente desta Corte: “1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, ‘a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.’" (07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Questões já debatidas e decididas na ação coletiva originária, com trânsito em julgado, não podem ser novamente apreciadas em sede de cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à preclusão. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, tratando-se de sucessão de aplicação de índices diversos decorrente de alteração legislativa superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 535, III, §§ 5o e 7o; 969; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0749123-17.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 17/03/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07103105220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0744154-56.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07045188320248070000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 3/6/2024.